Tribunal: TJDFT
Processo: 0038518-36.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.010/2020. SUSPENSÃO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que decretou a prescrição intercorrente de ação monitória, após o decurso de prazo de suspensão previsto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de publicação do termo final da suspensão processual e eventual início do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
5. Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 22/06/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
6. Considerado no caso que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em ação monitória, com prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme Súmula 503 do STJ e, observando-se a suspensão prevista na Lei 14.010/2020, impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 9/11/2023.
7. O simples pedido de pesquisa de bens nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não atende o disposto no artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no artigo 921, § 1o, do CPC, em caso de inércia do exequente, sendo desnecessária a publicação de certidão do termo final do prazo de suspensão.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III e §§1o a 4o e art. 924, inciso V; CC, art. 206-A; L. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC; Súmula 503 do STJ; TJDFT, Acórdão 1309759, 00134636820138070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020; TJDFT, Acórdão 1303415, 00106219219978070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020; TJDFT, Acórdão 1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018.